Tribunal: TJDFT
Processo: 0701586-25.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida no processo de execução de título extrajudicial que determinou o desconto no contracheque do agravante no percentual de 10% de seus rendimentos líquidos, até o limite do débito cobrado nos autos.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (ID 49996637).
3. Em suas razões recursais, a agravante alega que o salário é verba impenhorável.
4. Decisão do anterior Relator indeferiu a liminar. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 51085392).
5. Em que pese o Código de Processo Civil prever, em seu art. 833, IV, a impenhorabilidade de salários, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo, admitiu a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias. Neste sentido: "Na hipótese de execução de dívida de natureza não alimentar, é possível a penhora de salário, ainda que este não exceda 50 salários mínimos, quando garantido o mínimo necessário para a subsistência digna do devedor e de sua família." (STJ. Corte Especial. EREsp 1.874.222-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023 - Info 771).
6. No mesmo sentido entendeu esta Turma Recursal: "JUIZADO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PENHORA DE 30% DO SALÁRIO. FLEXIBILIZAÇÃO DO DISPOSITIVO QUE TRATA DA IMPENHORABILIDADE. DESCONTO DO DÉBITO NA FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que declarou efetivada a penhora de 30% do valor bloqueado em conta corrente e deferiu, parcialmente, o pedido da credora, consistente no desconto do débito diretamente na folha de pagamento da devedora, todavia, limitado a 10% dos seus rendimentos mensais 2. A jurisprudência tem admitido a penhora de valores depositados em conta-corrente do devedor desde que limitado a 30% do saldo da conta. Todavia, não se admite o desconto diretamente em folha de pagamento. Vale notar, contudo, que não há óbice a que sejam reiteradas penhoras por intermédio do sistema BacenJud para quitação do débito 3. Considerando que a agravante não demonstra que possui gastos que comprometam o seu salário, assim como não demonstra iniciativa em procurar, de algum modo, solver o débito, provejo em parte o agravo para revogar a decisão que determinou a penhora diretamente em folha de pagamento e manter a penhora dos 30% dos valores constritos via BacenJud e a determinação de levantamento em favor da credora. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sem custas. 5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95 (Acórdão 1188710, 07005716020198079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)".
7. No caso dos autos, destaca-se que a remuneração da Agravante é de R$ 14.209,57 (quatorze mil duzentos e nove reais e cinquenta e sete centavos). Sobre este valor incidem descontos no contracheque, inclusive de consignado, e os proventos líquidos alcançam o valor de R$ 7.529,07 (sete mil quinhentos e vinte e nove reais e sete centavos, conforme contracheques juntados na origem, e sobre esse valor é que o Juízo na origem determinou os descontos de 10% (dez por cento) até o montante da dívida.
8. Considerando que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa e que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, arts. 4o e 6o), deve ser mantida a decisão que determinou a penhora de percentual 10% (dez por cento) sobre o salário da devedora.
9. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.